Tribunal: TJSP
Processo: 1512914-85.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (Artigo 155, § 1o e § 4o, I, e IV, do Código Penal) – Subtração de duas janelas e um aparelho micro-ondas, mediante arrombamento e concurso de pessoas, no período noturno – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em posse da res. Palavras da vítima e de testemunha, seguras e consistentes – Condenação mantida. – Repouso noturno verificado.

Ementa:

APELAÇÃO. FURTO (Artigo 155, § 1o e § 4o, I, e IV, do Código Penal) – Subtração de duas janelas e um aparelho micro-ondas, mediante arrombamento e concurso de pessoas, no período noturno – Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em posse da res. Palavras da vítima e de testemunha, seguras e consistentes – Condenação mantida. – Repouso noturno verificado. Suficiente a prática durante a noite. Período de maior vulnerabilidade. Independe a vítima estar em residência ou dormindo – Dosimetria das penas, contudo, que comporta reparo. Circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, afastada. Redimensionamento. No mais, preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão – Mantido o regime fechado para Márcio. Réu não principiante na prática delitiva. Circunstâncias judiciais negativas – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Prequestionamento. RECURSO PROVIDO EM PARTE.